Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-62.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação Revisional de contrato de cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito com autorização de consignação em folha de pagamento, pedido de saque e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação Revisional de contrato de cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito com autorização de consignação em folha de pagamento, pedido de saque e comprovante de transferência bancária em nome da autora. Condição pessoal do autor (pessoa simples) que, ademais, não serve de amparo ao alegado vício de vontade. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da honorária.
Se o autor se arrependeu da contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após quitar todas as compras parceladas (em havendo), pedir a resolução contratual.